Tribunal: CARF
Processo: 11080.720379/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720379/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.947 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
VERA REGINA MASCARELLO SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 03/10), após revisão da Declaração de
Ajuste Anual Exercício 2009 Ano-calendário 2008, pelas seguintes motivos:
a) Dedução indevida de despesa de instrução, no valor de R$ 2.592,29;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720379/2010-21
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720379/2010-21

b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 34.630,00, por ausência
de identificação do paciente nos recibos;
c) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (CNPJ
40.432.544/0001-47), no valor de R$ 456,54;
d) Compensação indevida de carnê-leão, no valor de R$ 134,92 (recolhimento em
janeiro/2008, correspondente à dezembro/2007.
Com esses lançamentos, foi apurado imposto suplementar (código 2904)no valor
de R$ 10.236,13, acrescido de multa de ofício e juros de mora e imposto de renda pessoa física
(código 0211) no valor de R$ 591,46, acrescido de multa e juros de mora, resultando no presente
crédito tributário no valor de R$ 19.357,07, calculado até 29/01/2010.
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva parcial, anexando declaração
dos profissionais confirmando os valores recebidos, bem como que a paciente foi a própria
contribuinte.
Quanto à compensação a título de carnê-leão a impugnante informa que utilizou o
valor efetivamente pago em 2008, totalizando 12 recolhimentos no ano.
Quanto à compensação de imposto de renda retido na fonte pela empresa Claro
S/A (Bcp S/A), CNPJ 40.432.544/0001-47, a impugnante informa que utilizou a opção legal da
divisão de aluguéis recebidos e imposto retido na fonte, com o espólio de Marco Antonio
Schneider, CPF 000.957.450-68 e anexa o Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte
pagadora.
Tendo em vista que a impugnante não contestou a glosa de dedução de despesas
com instrução, o valor do imposto correspondente à esta rubrica foi transferido para o processo
11080.720173/2011-82 e novo Extrato do Processo foi emitido (fls. 77/78).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis as despesas médicas declaradas por restarem devidamente provadas nos
autos.
CARNÊ-LEÃO. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda sobre os rendimentos sujeitos a incidência mensal deverá ser pago
até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que os rendimentos ou ganhos forem
percebidos. O pagamento do imposto realizado em 31 de janeiro de 2008 referente aos
rendimentos recebidos em dezembro de 2007, somente poderia ser compensado na
Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2008/Ano-calendário 2007, na qual foram
incluídos os rendimentos correspondentes.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A DIRF apresentada pela fonte pagadora é prova da natureza dos rendimentos
tributáveis pagos ao contribuinte e do imposto de renda retido na fonte.
Ciente do acórdão da DRJ em 09/05/2013, o(a) contribuinte, em 22/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720379/2010-21

a) a fonte pagadora forneceu comprovante de rendimentos sem vínculo
empregatício, mas os valores se referem de rendimentos de aluguéis, conforme os documentos
acostados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Conforme a decisão de piso, o contribuinte não contestou a autuação referente a
dedução indevida de despesas com instrução. Ainda, a DRJ julgou a impugnação apresentada
pelo contribuinte parcialmente procedente, afastando a glosa de despesa médica no importe de
R$ 34.630,00, conforme recibos reapresentados e respectivas declarações, nas quais constam a
identificação do paciente como sendo a própria contribuinte.
Ainda, a contribuinte não apresenta razões recursais quanto a compensação
indevida de carnê-leão, no valor de R$ 134,92 (recolhimento em janeiro/2008, correspondente à
dezembro/2008, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Logo, a lide limita-se a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
(CNPJ 40.432.544/000147), no valor de R$ 456,54, que passa-se a analisar.
Observa-se que para fundamentar seus argumentos, a contribuinte anexa contrato
de locação com a empresa TELET S/A, cujo CNPJ é 01.655.694/0001-68, pessoa jurídica
distinta daquela referida na autuação de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
Desta forma, adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:

Quanto à compensação de imposto de renda retido na fonte pela empresa Claro S/A
(Bcp S/A), CNPJ 40.432.544/000147, no valor de R$ 456,54, que a impugnante informa
ter utilizado a opção legal da divisão de aluguéis recebidos e imposto retido na fonte,
com o espólio de Marco Antonio Schneider, CPF 000.957.45068, não lhe assiste razão.
Em pesquisa aos registros da Receita Federal do Brasil verifica-se que na Declaração do
Imposto Retido na Fonte – DIRF apresentada pela empresa BCP, CNPJ
40.432.544/000147, assim como no Comprovante de Rendimentos apresentado pela
impugnante (fl. 14) consta que a natureza do rendimento é por trabalho sem vínculo
empregatício (código 0588).
No Exercício 2009/Ano-calendário 2008 foi apresentada Declaração de Ajuste Anual
em separado para o Sr. Marco Antonio Schneider, CPF 000.957.45068.
O Decreto n° 3.000/99 dispõe:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720379/2010-21

Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I cem por cento dos que lhes forem próprios;
II cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Portanto, somente poderiam ser tributados na proporção de cinquenta por cento, os
rendimentos produzidos pelos bens comuns, que não é o caso dos rendimentos por
trabalho sem vínculo empregatício, recebidos pelo Sr. Marco Antonio Schneider, que ao
declarar em separado, deveria ter tributados esses rendimentos em 100% na sua
Declaração de Ajuste Anual.
Nenhum outro elemento de prova foi acostado aos autos, tanto relativo à prova da
sociedade conjugal, como relativo ao bem produtor do rendimento, que indicasse um
possível erro nas declarações (DIRF e Comprovante de Rendimentos) da empresa BCP.
Sendo a DIRF prova da natureza dos rendimentos tributáveis pagos e do correspondente
imposto de renda retido, é de se manter o lançamento efetuado

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 113
DF CARF MF
Original